Tribunal: TJSP
Processo: 2165393-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*Agravo DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Imobiliária. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que determinou a intimação dos executados para o cumprimento da obrigação. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Agravante que visa à suspensão do andamento do feito até o trânsito em julgado das decisões que acolheram os Incidentes de

Ementa:
*Agravo DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Imobiliária. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que determinou a intimação dos executados para o cumprimento da obrigação. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Agravante que visa à suspensão do andamento do feito até o trânsito em julgado das decisões que acolheram os Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica para determinar a inclusão dos sócios e das demais Empresas integrantes do Grupo Econômico no polo passivo da Execução. Agravos de Instrumento interpostos contra referidas decisões, que foram parcialmente providos apenas para afastar os honorários de sucumbência. Ausência de notícia quanto à concessão de efeito suspensivo a eventuais Recursos contra os Acórdãos proferidos nos mencionados Agravos. Recursos aos Tribunais Superiores que se processam, em regra, apenas no efeito devolutivo. Prosseguimento do feito que era mesmo de rigor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*